Tribunal: TJSP
Processo: 1002166-78.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – COBRANÇA RELATIVA A LINHA NÃO HABILITADA – RECONHECIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CABIMENTO – CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DO CONTRATO – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA CAUSAR DANO À REPUTAÇÃO DA AUTORA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – COBRANÇA RELATIVA A LINHA NÃO HABILITADA – RECONHECIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CABIMENTO – CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DO CONTRATO – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA CAUSAR DANO À REPUTAÇÃO DA AUTORA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NESSA PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA